Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735596-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 35764886, dos autos na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0727831-46.2019.8.07.0001) movida em face de FABRICIO DE SOUZA SANTOS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens on line formulado pelo exequente, com os seguintes fundamentos: “(...)A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Em suas razões (id. 40534392), esclarece o agravante, em linhas gerais, ter se passado muitos meses da propositura da ação execução e, por não ter obtido êxito em receber seu crédito, diante das diligências frustradas realizadas em outros sistemas, requereu ao Juízo a quo a realização de consulta ao sistema Infojud, a fim de alcançar bens dos devedores passíveis de constrição. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458.537). Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que concedida a tutela antecipada recursal, para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD, a fim de colacionar aos autos as últimas cinco declarações de imposto de renda do Agravado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 39863851 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, já que a consulta ao INFOJUD é medida excepcional, por envolver acesso a informações sob cláusula legal de sigilo (cf. Acórdão 1410736, 07404409320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 31/3/2022). Por esta razão, necessita do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, necessita de uma análise mais apurada dos fatos processuais produzidos na origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo a agravante apresentado, em suas razões recursais, qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Outrossim, registo não desconhecer o precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça citado pelo recorrente. Todavia, não se trata de precedente de observância obrigatória, eis que não submetido ao rito dos recursos repetitivos, a teor do que dispõe o art. 1.036 do CPC. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora